Tribunal: TJMT
Processo: 1006161-05.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006161-05.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), VALFRIDO CORRETORA DE SEGUROS E CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 11.348.328/0001-10 (EMBARGANTE), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), VALFRIDO SEIKITSI HOKAMA - CPF: 173.610.361-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – QUESTÕES RECORRENTES – APELO DESPROVIO E SENTENÇA MANTIDA POR DECISÃO DO RELATOR – REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, fazendo apenas maçante reedição praticamente literal das razões do apelo, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1006161-05.2020.8.11.0041 – Classe 206 – CNJ – CUIABÁ/MT

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por SICREDI OURO VERDE MT contra a decisão do relator que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 1006161-05.2020.8.11.0041, interposto pela agravante contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Monitória” (Número Único 1006161-05.2020.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra VALFRIDO CORRETORA DE SEGUROS e CONSORCIO LTDA – EPP

E OUTRO, acolheu parcialmente os embargos apresentados pelos agravados, para revisar o contrato, e, assim, determinou a aplicação de “juros remuneratórios conforme tabela ditada pelo Banco Central, correspondente a cada mês devido, sem capitalização”, julgando o pedido da autora parcialmente procedente, mas determinou que “deverá o autor adequar o débito e em havendo saldo devedor, deverá ser homologado para constituir de pleno direito em título judicial, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução”, e, “havendo comprovação de pagamento à maior, (facultou) a restituição de forma simples e atualizada (cf. Id. nº 61447997).

A agravante reedita literalmente as razões do apelo, reinsistindo em que “o contrato firmado entre as partes preencheu todos os requisitos de um negócio jurídico perfeito, a vontade das partes foi traduzida de forma clara e precisa, o objeto do termo era lícito, e o teor do termo foi escrito de maneira que qualquer pessoa leiga pudesse entender a sua extensão”, portanto, o “simples fato de a parte recorrida não querer cumprir para com a obrigação assumida, não autoriza a redução dos juros e demais encargos contratuais”, até porque a taxa de juros poderia ser conferida a qualquer momento na página virtual do Banco Central Brasil, não podendo o requerido alegar ignorância quanto aos termos pactuados, e, além disso, “os créditos discutidos estão incorporados em cédula de crédito bancário e conforme o art. 28, § 1°, inciso I da Lei n° 10.931/2004, os juros pactuados poderão ser capitalizados diariamente ou mensalmente”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que o recurso de apelação seja provido, e os honorários advocatícios readequados (cf. Id. n. 68836982).

Os agravados apresentaram contrarrazões, dando pontual combate às razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 68592461).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada negou provimento ao apelo da agravante sob os seguintes fundamentos:

“(...)

A apelante ajuizou a presente ação monitória, visando o recebimento de R$ 156.019,82, originário de uma “Proposta de Admissão e de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Jurídica – C/C 54637-7” e de um “Contrato de Crédito Pessoal Pré-aprovado Canais Sicredi nº B70831147-2”, em que a parte requerida não honrou em saldar o valor creditado.

A parte apelada, por sua vez, apresentou embargos monitórios alegando, dentre outras coisas, a inexistência de informação quanto aos juros e a taxa efetiva anual, além de afirmar ser abusiva a fórmula de cálculo utilizada (cf. Id. nº 32199668).

A douta magistrada sentenciante entendeu que, como a Seguradora não apresentou o instrumento contratual com especificação da taxa de juros utilizada, deverá ser aplicado a taxa média declinada pelo Banco Central, correspondente a cada mês devido, além de ser excluída a capitalização de juros também por falta de comprovação da contratação.

A tese recursal de impossibilidade da revisão judicial de cláusulas contratuais deve ser rechaçada de plano; a jurisprudência pátria admite a mitigação do princípio “pacta sunt servanda” quando constatadas ilegalidades nos pactos trazidos à revisão judicial. Aliás, o direito à revisão contratual não decai, sendo, inclusive, admitida quanto aos pactos já extintos, consoante Súmula 286 do eg. STJ.

A propósito:

“EMENTA: CONTRATOS E PROCESSUAL CIVIL. (...) REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CDC. POSSIBILIDADE MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. (...) 1. A jurisprudência do STJ se posiciona firme no sentido que a revisão das cláusulas contratuais pelo Poder Judiciário é permitida, mormente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, devendo ser mitigada a força exorbitante que se atribuía ao princípio do pacta sunt servanda. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no Ag 1383974/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 13/12/2011, DJe 01/02/2012).

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. (...) REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. (...) 1. É permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, diante do fato de que o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual” (STJ – 4ª Turma – AgRg no Ag 1394166/SC – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 08/05/2012, DJe 04/06/2012).

É verdade que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (STJ – 2ª Seção – Súmula 382 – j. 27/05/2009, DJe 08/06/2009), e de que “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ – 3ª Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012).

Todavia, não é o que se verifica no caso.

A r. sentença procedeu à limitação dos juros remuneratórios por verificar que não houve demonstração, pela Sicredi, da efetiva pactuação da cobrança deste encargo e seus percentuais, devendo, pois, ser aplicada a Súmula nº 530 do eg. STJ, que dispõe o seguinte:

“Súmula 530 - Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor” (STJ – 2ª Seção – Súmula 530 – j. 13/05/2015, DJe 18/05/2015).

E, sobre isso, não há uma única linha nas razões recursais, devendo, pois, ser mantida a r. sentença apelada.

Por fim, não conheço da tese referente à capitalização de juros, já que a sentença afastou a cobrança por falta de comprovação da contratação, não havendo, portanto, dialeticidade na alegação da apelante de que “os créditos discutidos estão incorporados em cédula de crédito bancário e conforme o art. 28, § 1°, inciso I da Lei n° 10.931/2004, os juros pactuados poderão ser capitalizados diariamente ou mensalmente”, até porque o eg. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula nº 539).

Quanto aos honorários, considerando que ambas as partes venceram em parte dos pedidos realizados, e a sentença distribuiu igualmente entre as partes, não há falar em readequação.

(...)”.

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses sustentadas de lado a lado, concluindo pelo desprovimento do recurso interposto pela agravante.

A agravante simplesmente reedita as mesmas teses iniciais, sem deduzir qualquer
argumento novo com força capaz de justificar a alteração do julgado;
a insurgência recursal se restringe aos temas articulados desde o início do litígio, mas, agora, apenas para rediscutir os
fatos e os fundamentos, hipótese que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita
.

A presente interposição
retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, repita-se, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021